Tribunal: STF
Processo: HC 56121
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-30
Data de publicação: 1978-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. - "LATROCINIO: SEU JULGAMENTO PELO JUIZ SINGULAR, E
NÃO PELO JÚRI. MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL."
FIXAÇÃO DA PENA. PROVA DE MENORIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM, EM PARTE,
PARA ANULAR O ACÓRDÃO QUE, EM REVISÃO, SE RECUSOU AO EXAME DA PROVA
DE MENORIDADE PARA A FIXAÇÃO DAS PENAS.